Tribunal: TJPA
Processo: 0813677-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813677-92.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO CESAR DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. APURAÇÃO DO FATO EM PROCESSO DIVERSO. REJEIÇÃO. PROCESSOS INDEPENDENTES. MÉRITO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ARRIMADA PELA PROVA TESTEMUNHA. EFETIVA INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DAS MEDIDAS IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1. Os processos de concessão de medidas protetivas e de apuração do descumprimento relacionado são independentes, não configurando dupla punição pelo mesmo fato.

2. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pela notificação do réu sobre a decisão judicial que proibia a aproximação da vítima e qualquer contato com ela e seus familiares, bem como pelo relato de testemunha, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu, em descumprir as medidas protetivas deferidas em relação à vítima, corroborando a narrativa da denúncia.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença que absolveu o apelado, condenando-o, como incurso no tipo penal do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa,

nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, fixando-se, ainda, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, como valor mínimo pelos danos morais causados pela infração.

Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que
absolveu
o réu
PAULO CÉSAR DA SILVA E SILVA
da imputação da prática delitiva prevista no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
(descumprimento de medida protetiva de urgência), pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
(ID 17730679) que a vítima V. L. C.V., relatou que seu ex-companheiro, PAULO CESAR DA SILVA E SILVA, descumpriu Medidas Protetivas de proibição de aproximação e contato, imposta pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica, Processo n. 0810888-23.2022.814.0401, fatos ocorridos em 20/06/22, às 23h e 21/06/22.

Descreve que, nos termos da sua oitiva policial, a vítima asseverou que, no dia 20/06/22, o apelado, a despeito da proibição imposta em sede de medidas protetivas, se dirigiu até sua residência atual, no intuito de encontrá-la. Neste momento, o réu foi atendido pela filha das partes, que tentou dissuadi-lo de adentrar no imóvel, tendo em mesmo, visivelmente descontrolado, proferido as seguintes textuais:
“SE QUISESSE PODERIA ENTRAR AÍ E FAZER ALGUMA COISA, MAS EU NÃO QUERO. MAS NADA IMPEDE DE EU PASSAR AQUINA FRENTE, VER ALGUMA COISA E COMETER UMA LOUCURA”

Acrescenta a incoativa que no dia seguinte, em 21/06/22, o acusado efetuou ligação para o celular vítima, pedindo mais uma chance. Ocorre que, frente à negativa da ofendida, o acusado teria dito que esta estava
“acabando com sua vida”
, desligando em seguida.

Em
razões recursais
(ID 17730787), o
Dominus Litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, sob argumento de que o Juízo sentenciante criou requisitos inexistentes na lei penal incriminadora, para fins de consumação do delito em testilha, como ausência de “evento jurídico relevante” decorrente do descumprimento, e a ausência de “outros descumprimentos”.

Enfatiza que o ilícito em espécie é de natureza formal, que se perfectibiliza no momento que o sujeito ativo realiza conduta proibida, ou deixa de realizar obrigação imposta.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 17730788), o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória
.
Argui, preliminarmente, que os fatos sob apuração foram objeto do Processo de n.º 0810888-23.2022.8.14.0401, sendo o réu, portanto, julgado, duplamente, pelo mesmo fato delituoso, prática obstaculizada pelo princípio do
non bis in idem.

No mérito, salienta a inexistência de provas atinentes à autoria ilícita. Sustenta, ademais, não existirem provas da efetiva intimação do recorrido acerca das medidas protetivas impostas, comunicadas por mensagem de
WhatsApp
de número não identificado.

Roga pelo conhecimento e improvimento da insurgência ministerial.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento do recurso,
pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo
provimento do apelo do MP de 1º grau
, para reforma da sentença absolutória.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
manejado.

Antes de proceder o exame das razões do
Parquet
, impositiva a análise da preliminar arguia pela defesa em sede de contrarrazões, pois prejudicial de mérito.

1.
PRELIMINAR
. Ofensa ao princípio do
non bis in idem
. Fatos apurados em processo diverso:

O recorrido, por sua defesa, em sede de contrarrazões recursais, argui, como preliminar, que os fatos sob apuração foram objeto do Processo de n.º 0810888-23.2022.8.14.0401, sendo o réu, portanto, julgado, duplamente, pelo mesmo fato delituoso, prática obstaculizada pelo princípio do
non bis in idem.

Todavia, notório o equívoco da defesa.

É que os processos em voga são independentes. O Processo de n.º 0810888-23.2022.8.14.0401 – MPUMPCrim (MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA – CRIMINAL), ora referenciado, é relacionado à concessão de medidas protetivas de urgência, as quais deram ensejo à abertura da Ação Penal de n.º 0813677-92.2022.8.14.0401 -APSum (AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO SUMÁRIO), que visa apurar a responsabilidade penal pelo descumprimento das referidas medidas protetivas impostas.

Incabível, portanto, a tese de desobediência ao princípio do
non bis in idem
, pelo que, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
. Pleito condenatório:

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
assiste razão ao
Dominus Litis
.

Pugna o RMP pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, sob argumento de que o Juízo sentenciante criou requisitos inexistentes na lei penal incriminadora, para fins de consumação do delito em testilha, como ausência de “evento jurídico relevante” decorrente do descumprimento, e a ausência de “outros descumprimentos”.

Enfatiza que o ilícito em espécie é de natureza formal, que se perfectibiliza no momento que o sujeito ativo realiza conduta proibida, ou deixa de realizar obrigação imposta.

Ao fundamentar os termos do édito absolutório, dispôs o Juízo primevo:

“Para a condenação no crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, se fazem necessário duas condições: a) a prova efetiva da intimação das medidas protetivas (aspecto formal da acusação); b) dolo específico de descumprir as medidas protetivas impostas (aspecto material da acusação).

O primeiro, diz respeito a uma questão técnica, segundo a qual a prova da intimação é elemento essencial para configuração formal do crime. É necessário que o acusado tenha sido intimado da decisão das medidas protetivas e isso deve estar provado nos autos, seja pela juntada dos documentos ou pela certidão da Secretaria neste sentido.

Não há crime de descumprimento sem a intimação ou a prova desta intimação.

É condição para a procedência da denúncia, na medida em que cabe ao autor a prova constitutiva do fato que embasa a acusação! Não feita a prova da intimação, pelo MP, titular da ação penal, a condenação é inviável.

O segundo requisito é o dolo específico de descumprir as medidas protetivas – premissa material da acusação. Assim, para configuração deste tipo de crime, não basta a mera violação da ordem contida na restrição da medida protetiva, mas que esta desobediência tenha o dolo específico de descumprir a ordem imposta, e que o comportamento gere alguma consequência jurídica.

Exemplificativamente, se o réu está proibido de ir até a residência da ofendida, mas o faz sem qualquer atitude de violência, inexiste o dolo específico para a condenação.

Estaria, em tese, descumprindo a medida protetiva, mas sem o dolo específico, seu comportamento não gera consequências jurídicas.

Este segundo requisito deve ser analisado no caso concreto.

No presente processo, entendo que o réu, muito embora tenha ido até a casa da ofendida, não teve contato com a mesma, não ocorrendo nenhum evento juridicamente relevante que justifique uma condenação pelo crime de descumprimento de medidas.

Não há outros descumprimentos.

Portanto, este fato isoladamente, no entendimento deste juízo, não tem o condão de levar a uma condenação.

Assim, entendo que o acusado não tinha a intenção – dolo específico – de descumprir as medidas.

Diante disso, inviável um decreto condenatório.”

Dessarte, para que se configure o delito em voga, é imprescindível a comprovação do dolo específico ou do elemento subjetivo relacionado ao descumprimento das ordens judiciais, com a intenção de violar os direitos protegidos pelas medidas protetivas de urgência.

A conduta objetiva descrita no tipo penal se concretiza com a atuação dolosa, ou seja, tendo ciência das medidas. A notificação das medidas protetivas de urgência é essencial para a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

A propósito colho a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência. PRECEDENTES.

2. No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, conforme comprovado em trecho da decisão judicial colacionada acima.

3. Nesse contexto, conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, consoante relatado nos autos, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição, que determinava, a proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência; a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica, dentre outros.

4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

5. Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800183-77.2021.8.14.0052 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024)”

No caso, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pela notificação do réu sobre a decisão judicial que proibia a aproximação da vítima e qualquer contato com ela e seus familiares, bem como pelo relato de testemunha, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu, em descumprir as medidas protetivas deferidas em relação à vítima, corroborando a narrativa da denúncia.

Acerca da prova angariada, narrou a
vítima V.L.C.V.
em depoimento judicial:

“Conviveu com o réu por 22 (vinte e dois) anos e da relação resultou duas filhas, uma de 23 anos outra de 11 anos. Que já estava separada do réu há aproximadamente 06 (seis) meses dos atos que deram ensejo à concessão das medidas protetivas. Que separou-se do réu e saiu de Belém praticamente fugida do apelado pois ele queria matá-la dentro de casa junto com as filhas. Quando retornou à cidade o réu passou a lhe perseguir e não aguentou mais, por isso procurou a delegacia. Que sofria ameaças psicológicas. Que o réu tinha conhecimento da medida protetiva. Que ele não poderia se aproximar, nem ameaçá-la, falar, passar mensagem ou ir na sua residência. Que o réu foi na sua residência. Ele entrou na casa. É uma vila familiar. Ele entrava na casa, ficava no portão. Que o réu usava a justificativa da filha para ir ao local. Que o réu é armado e ficava com a arma na cintura, por isso se sentia ameaçada de sair e entrar em casa. No dia do descumprimento foi levar sua filha ao médico, foi na companhia do réu no mesmo carro, pois não tem fonte de renda, e na volta, o apelado a ameaçou, quando ainda estavam dentro do carro. Que sua filha que chamou o pai. Que todas as filhas sabiam das medidas protetivas. Que houve discussão, pois o réu viu a pessoa com que a vítima se relaciona atualmente, a qual estava chegando na casa. Que o réu queria descer do carro para matar, ameaçar, a referida pessoa. Que o réu não chegou a entrar na casa, pois foi impedido pela vítima e pela filha. Que após esse caso, o réu chegou a ir na sua casa quando não estava, e pegou várias suas coisas. Que o réu tinha autorização para buscar e deixar a filha na escola. Que sabe que o réu tomou ciência das medidas protetivas, pois o oficial de justiça entrou em contato dizendo que não tinha localizado o réu e ela informou onde poderia encontrá-lo. Que no ato o réu estava armado, que ele sempre anda armado. Que viu a arma na cintura do réu, pois ele tentava puxar o armamento e ela e sua filha seguraram. Que as ameaças foram feitas dentro do carro, na frente da casa, na pista.”

Na seara investigativa, no entanto, declara:

“(...) que seu ex-companheiro (...) foi até sua residência no dia 18/06/2022 por volta das 9:30 horas, o qual esperou seu atual namorado sair de sua casa e o perseguiu até a casa dos genitores do rapaz, onde fez confusão e dizendo que a comunicante era mulher dele. QUE a relatora no 15/06/2022 registrou BOP 00035/102660-1, contra PAULO CÉSAR e solicitou medidas protetivas, das quais PAULO CÉSAR tomou ciência no dia de ontem (20/06/2022), por volta das 23:30h, foi até a casa da comunicante e a filha mais velha do casal e atendeu fora da casa (...); Que estava conversou com PAULO no intuito de acalmá-lo e impedir que entrasse na casa para falar com a comunicante que estava no andar de cima dormindo; Que posteriormente G. disse para comunicante que ficou conversando com seu pai (...) até quase meia-noite, sendo que PAULO demonstrava descontrole emocional e disse: ‘SE QUISESSE EU PODERIA ENTRAR AI E FAZER ALGUMA COISA, MAS EU NÃO QUERO. MAS NADA IMPEDE DE EU PASSAR AQUI NA FRENTE, VER ALGUMA COISA E COMETER UMA LOUCURA...’, QUE G. disse para comunicante que ficou com muito medo quando viu seu pai, e que ele demonstrava estar emocionalmente instável; Que na data de hoje (21/06/2022), PAULO CÉSAR telefonou para a comunicante e disse que não iria mais fazer besteira e que queria mais uma chance, tendo ela respondido que não; Que em seguida PAULO CÉSAR disse que desse jeito, a comunicante estava acabando com sua vida; Que em seguida desligou.”

A testemunha G.V. E S., por seu turno, também em juízo, é enfática no tocante aos fatos relatados na peça denunciativa, confira-se:

“Que no dia dos fatos estava em casa; que já havia as medidas protetivas deferidas em desfavor do acusado; que o acusado não poderia ter contato, não poderia se aproximar da vítima; que quando o acusado compareceu, estava no primeiro andar e a vítima estava dormindo; que o acusado entrou na vila; quando o acusado entrou no primeiro portão, bateu na porta; que viu que era ele e abriu a porta; que disse para o acusado ficar calmo, pois iria apresentar o seu TCC no dia seguinte; que o acusado estava nervoso; que o acusado perguntou se a vítima estava dormindo; que a testemunha disse que sim; que o acusado disse que ia subir e poderia fazer uma besteira [...] Que a sua irmã mais nova reside com o acusado; que a criança ligou para vitima ir ao hospital com o acusado para acompanhar; que a vítima foi até a residência do acusado para acompanhar a filha; que quando voltaram do hospital começou o conflito; que a sua genitora lhe disse que quando chegaram na frente da vila, o acusado viu o atual companheiro da vítima e aquele achava que o atual companheiro estava perseguindo; que então o acusado saiu dizendo que ‘ia acabar com isso agora’; que o acusado chegou a mostrar a arma; que o acusado ficou no carro; [...] que confirma o primeiro relato de que o acusado chegou na sua residência, sendo na véspera do seu TCC; que estava ensaiando a apresentação; que nesse dia, o acusado ficou parado na porta; que a genitora não desceu no dia; que no dia seguinte informou para genitora que o acusado teria ido até a residência; que depois a genitora foi até a delegacia de polícia (...)”

De outra banda, o recorrido Paulo César da Silva e Silva, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, veja-se:

“(...) Que realmente foi na casa da vítima; Que não tinha conhecimento sobre as medidas protetivas; que ligaram de um número de outro Estado e não costuma atender; que após ligações insistentes, atendeu a ligação e identificaram que era o oficial de justiça e avisaram que era para comparecer; que só teve conhecimento sobre as medidas protetivas quando foi até a Delegacia da Mulher; que desde que tomou conhecimento, não procurou mais a vítima; que confirma ter ido até a casa da vítima; que não forçou a entrada na casa; que no dia apenas teve contato com a filha; que não ficou nervoso quando viu o companheiro da vitima (...).”

Deveras, o art. 155 do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento. A meu ver, em que pese a vítima, em juízo, relate apenas fatos não apurados na presente ação penal, mas também relacionados à suposta quebra de medidas protetivas, a conduta criminosa sob enfoque contou com testemunha ocular do ilícito, no caso, a filha da vítima, a qual, em suas declarações prestadas em audiência de instrução, é enfática no tocante à aproximação indevida do réu, em 20/062022, à residência familiar, tentativa de ingresso e ameaça perpetrada, mesmo após já terem sido deferidas as medidas protetivas em favor da vítima.

O recorrido, inclusive, em seu interrogatório judicial, confirma que esteve na residência da vítima, em que pese sustente que não tinha ciência das medidas protetivas deferidas anteriormente, o que não subsiste.

Ponto crucial, portanto, é discussão é a ausência ou não de intimação pessoal do réu acerca das medidas protetivas impostas nos autos do processo nº 0810888-23.2022.8.14.0401, assim determinadas, em
decisão datada de 15/06/2022
(ID 17730680):

“Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por pela relatora acima em face do requerido, qualificados nos autos.

Alegou a relatora\vítima que vem sofrendo violência psicológica por parte do requerido, ex-marido, que lhe ameaça e persegue e não aceita o fim do relacionamento.

Requereu medidas protetivas ̧ com fundamento no artigo 22, c/c 23 e 24, da Lei 11.340/2006.

A conduta imputada ao requerido, conforme relato constante do registro de ocorrência policial, configura crime e agressão psicológica no âmbito das relações domésticas, como tratado pela Lei 11.3402006.

A fumaça do bom direito e o perigo da demora encontra-se presente, pois a vítima relatou que vem sofrendo agressões psicológicas e patrimonial por parte do requerido.

Por certo que, estando em risco a própria integridade física e a saúde mental da vítima, não se mostra razoável exigir a produção de provas mais contundentes.

A proteção da integridade física e moral da vítima, por sua vulnerabilidade, é medida que se impõe e esse é o escopo da Lei 11.340/2006.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19, 22, II, III e V, 23, IV e 24, II, da Lei 11.340/2006, para garantir a integridade física e moral da vítima, bem como assegurar a sua sobrevivência digna e preservar os seus direitos patrimoniais, decreto as seguintes medidas protetivas:

1) Deverá o requerido abster-se de se aproximar da vítima, seus familiares testemunhas, mantendo uma distância mínima de 100 (cem) metros das mesmas;

2) Deverá o requerido abster-se de manter contato com vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

(...).”
(GRIFEI)

Consta nos autos Certidão do Oficial de Justiça à ID 17730681, na qual atesta a efetiva intimação do apelado no dia 16/06/2022, por via aplicativo
WhatsApp,
cuja comunicação revela-se disposta nos prints às páginas 3 e 4 da ID 17730681.

Nada crível a versão defensiva de que o réu não identificou a origem da mensagem e tampouco teve conhecimento de tal conteúdo. Do histórico das mensagens é possível observar que o remetente se identifica nominalmente e como Oficial de Justiça em cumprimento de mandado judicial do expediente de plantão. Além disso, ressalta a Certidão que o Oficial chegou a
manter breve contato telefônico
com o réu e apenas precisou enviar as mensagens via aplicativo para
formalizar a conversa anteriormente mantida
. O réu, por seu turno, confirmou sua identidade e declarou
ciência
logo após envio da íntegra do Mandado Judicial em formato de
PDF
.

A que se vê, a ciência do apelado se afigura suficiente para a configuração do crime em tela. O fato de o acusado ter ido até a residência da vítima, tentado falar com ela e mantido contato com familiar, configura o descumprimento da medida protetiva de proibição de aproximação e contato concedida anteriormente, tanto em relação à vítima, como a seus familiares. Na situação, consta que o recorrido ainda proferiu textuais à filha do ex-casal, dizendo que iria subir e que poderia fazer alguma besteira.

Pende rememorar que, em seu interrogatório, o acusado confirma ter ido à residência da vítima no dia dos fatos. Embora tenha alegado desconhecimento das medidas protetivas de urgência concedidas anteriormente, tal alegação resta superada, uma vez que há comprovação de que ele tinha ciência das medidas, conforme já elucidado.

Dessarte, nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, que frequentemente ocorrem de forma clandestina, a palavra da vítima tem especial relevância quando é consistente e está em consonância com as demais provas apresentadas nos autos.

Há que se sobrelevar que, assim, como apontado nas razões recursais do Ministério Público Estadual, a ausência de “outros descumprimentos”, ao contrário do que aponta o juízo
a quo
, não interfere na consumação do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, ao qual o legislador penal não exigiu a reiteração como elemento formal do tipo, de forma que um único ato é suficiente para a configuração do crime em espécie.

Nesse conjuntura, comprovada a existência do crime e sua autoria, imperiosa a reforma da decisão absolutória, pelo que condeno o réu
PAULO CÉSAR DA SILVA E SILVA como incurso no tipo penal do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, apenado com pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Passo à
DOSIMETRIA DA PENA
:

Culpabilidade
em grau normal, pois as provas não revelam intensidade de dolo acima da média.

O réu é tecnicamente
primário
(CAC à ID 17730771);

Conduta social
não investigada;

Personalidade
conturbada, diante do histórico violência doméstica relatado pela vítima, com intensas ameaças psicológicas e perseguições, mesmo após meses do término do relacionamento conjugal.

Os
motivos
que o levaram à prática do delito são banais, derivados de ciúme.

As
circunstâncias
não exorbitam ao tipo penal configurado.

As
consequências
são comuns à espécie.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Em face das circunstâncias expostas, com a persistência de uma única vetorial desfavorável – personalidade do agente - fixo a pena-base pelo crime de descumprimento de medida protetiva,
em
05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a circunstância atenuante da confissão, com base no art. 65, III,
d,
do CPB, dado que o réu confirma que esteve na residência da vítima e tal elemento foi utilizado para convencimento judicial. Assim, diminuo a pena em 1 (um) mês e, inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena DEFINITIVA e CONCRETA em 04 (quatro) meses de detenção.

O regime de cumprimento da pena será o
aberto
, consoante art. 33, §2°,
c
, do CPB, logo, não há necessidade de decretação da prisão do acusado, pelo que concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos da Súmula 588 do STJ e do art. 17 da Lei Maria da Penha, tratando-se da prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Por outro lado, o réu faz jus à
suspensão da pena
, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que lhe concedo benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do CPB), a serem impostas
em audiência admonitória na fase de execução penal.

Relativamente aos
DANOS MORAIS
, há
pedido expresso na denúncia
pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 17730679, pág. 03). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Sob tal prima
,
diante do pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, da demonstração nos autos de que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor também ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima.

Condeno o réu às custas processuais, ressaltando-se que cabe ao juízo da execução, em momento oportuno, a aferição da eventual hipossuficiência.

Transitada em julgado o acórdão condenatório, expeça-se Guia de Execução e remeta-se ao Juízo das Execuções da Penas e Medidas Alternativas da Capital e façam-se as anotações, comunicações e intimações pertinentes.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença que absolveu o apelado, condenando-o, como incurso no tipo penal do
art.

24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa,
nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, fixando-se, ainda, o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, como valor mínimo pelos danos morais causados pela infração.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024